Tribunal: STF
Processo: HC 101669
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA   


  




Habeas corpus. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Paciente condenado a pena privativa de liberdade, cumulada com multa. Pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos. Inaplicabilidade do inciso I do art. 114 do Código Penal. Incidência do parágrafo único e caput do art. 109 do CP. Ordem denegada. 




1. O paciente foi condenado à pena de um ano e quatro meses de reclusão e doze dias-multa (art. 168, caput, do Código Penal), sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída pela restritiva de direitos (pagamento de prestação pecuniária), fato que não impede a aplicação dos prazos prescricionais fixados pelo art. 109 do CP. Dispositivo que, em seu parágrafo único, estende, expressamente, "às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade." 




2. A pena restritiva de direitos é de natureza jurídica distinta da pena de multa. Inaplicabilidade, portanto, do inciso I do art. 114 do CP. Disposição legal que estabelece, de modo particularizado, o prazo prescricional de 2 (dois) anos para a pena de multa, quando essa multa "for a única cominada ou aplicada", o que não é a hipótese dos autos. Precedentes. 




3. Habeas corpus indeferido.